Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO DEVOLUTIVO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE MERCADORIA. NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA
1. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, hipótese que não ocorre ao presente recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, notadamente, porque o débito seria legítimo e derivado de lídima contratação pelo autor.
3. A relação jurídica é de natureza consumerista devendo ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ressalte-se, ainda, que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.
4. Conclui-se que a prova documental posta nos autos não é apta a comprovar que o autor tinha ciência inequívoca de que estava aderindo a contrato de cartão de crédito emitido pela recorrente. Ficha cadastral não se confunde com contrato de adesão quando inexistem cláusulas específicas que norteiam a relação contratual. Ademais, não há nos autos documento que comprove ter sido o cartão de crédito entregue ao autor.
5. No que se refere à compra do refrigerador, verifica-se que não há a assinatura do autor no documento que demonstra a venda (ID 25621151) e que o endereço em que a mercadoria foi entregue é diverso do endereço do autor, além do produto ter sido entregue a terceira pessoa que não o autor.
6. Com efeito, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II, do CPC), razão porque correta a sentença que considerou a compra realizada de forma fraudulenta e declarou a inexistência do débito, determinando a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.